Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-26.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012524-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIONIS MAIA PIRES - CNPJ: 24.339.050/0001-66 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
– CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO (LIBERAÇÃO DO CRÉDITO) E ENTREGA DO BEM - ATÉ UM MÊS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO – CONTRATO E ÁUDIO INDICAM SITUAÇÃO DIVERSA ANUÍDA PELA PARTE AUTORA – VALIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO NA FORMA DA LEI DE REGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial,
sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Em análise do contrato e seus termos de ID 112635037, extrai-se que, no ato da adesão ao grupo de consórcio administrado pela Reclamada, foi cobrado do Reclamante o pagamento R$ 13.796,16, corroborado pelo manuscrito de ID 117112459. Observa-se, ainda, do documento de ID ID 112635037, que o Reclamante expressamente ratificou de maneira indene de dúvidas, que não recebeu promessa/garantia de contemplação. Nesse sentido, a reclamada apresentou áudio de pós-venda da carta de crédito, em que a parte reclamante informa ter completa ciência do funcionamento do contrato, no qual consta a informação expressa de que a empresa Jockey Club não comercializada carta de crédito contemplada.Tem-se, no caso, a que não restou demonstrada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco a promessa de contemplação ou vício de consentimento na celebração do negócio (dolo; erro; coação; estado de perigo e lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da reclamada, mas mera desistência voluntária do reclamante. Pontua-se que os documentos de Id 112637292 e 112637293 não demonstram autenticidade, uma vez que facilmente editável, pois, trata-se de conversa,e m tese, copiado do aplicativo “Whatsapp”. Ademais, os vendedores mencionados pelo reclamante em sua narrativa, não correspondem àquele indicado no contrato de ID 112635037, havendo elementos que os qualifiquem como vendedores dos caminhões, e não da carta de crédito, sobretudo diante dos e-mails constantes ao ID 112637299, qual seja: “man.autolatina@gmail.com”. Desse modo, tratando-se de desistência voluntária e ausência de demonstração de golpe ou propagando enganosa, hipótese em que não caracteriza conduta ilícita, resta limitado o juízo, pelo princípio da congruência, aos pedidos formulados na petição inicial
”.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não
ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada,
conforme bem analisado na sentença atacada.

6.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1001115-86.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023.

7. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico

8. Assim,
pela ausência do conjunto probatório mínimo se impõe a improcedência dos pedidos declinados na inicial.

9.
Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

12.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024